Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICADA. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. PATRONO APELANTE. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES E PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. SENTENÇA RECONHECEU ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150, STJ. AFASTADA. TEORIA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça feito pelo apelante, bem como a impugnação apresentada pelo banco apelado ante o recolhimento do preparo.
2. Não há que se falar em incapacidade postulatória do patrono do apelante por ausência de cadastro suplementar, pois demonstrado que o causídico está regularmente inscrito nos quadros da OAB seccional do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
3. No caso dos autos, o juízo indeferiu a inicial, entendendo pela ilegitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo de ação, de forma que as alegações de incompetência absoluta da Justiça Comum, incompetência territorial, falta de interesse de agir e da prejudicial de prescrição configuram inovação recursal, não podendo ser conhecidas. Preliminar de ofício. Preliminares não conhecidas.
4. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep.
4.1. “(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
4.2. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil.
5. Incabível a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, pois o processo não se encontra maduro para julgamento, já que, sequer houve citação da parte ré para apresentar contestação.
6. Recurso conhecido. Pedido de gratuidade de justiça julgado prejudicado. Preliminar de incapacidade postulatória do patrono da apelante rejeitada. Preliminares de competência da Justiça Federal, incompetência territorial, falta de interesse de agir e prejudicial de prescrição não conhecidas de ofício, ante a inovação recursal. No mérito, recurso provido. Sentença cassada.